Tribunal: TJDFT
Processo: 0743662-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743662-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ECONOMIARIOS APOSENTADOS DOS ESTADOS DE GOIAS E TOCANTINS AGRAVADO: FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOC DE APOS E PENS CEF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS APOSENTADOS DOS ESTADOS DE GOIÁS E TOCANTINS (AEA/GO-TO), em face de decisão proferida na ação de conhecimento no 0735235-17.2020.8.07.0001, em que contende contra a FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CEF (FENACEF). O feito de origem refere-se à ação declaratória de nulidade e/ou suspensão de eleição, cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada por AEA/GO-TO e Carlos Cezar de Moura Carvalho, encabeçador da “CHAPA RENOVA FENACEF 2020”, em desfavor da FENACEF, que envolve questionamento sobre a validade do processo eleitoral para a Diretoria Executiva (Presidente e Vice-Presidente) e o Conselho Fiscal (3 membros titulares e três suplentes) da ré, realizada nos dias 28, 29 e 30 de outubro de 2020 (ID 75579372). Foi proferida sentença no ID 142494131, integrada pela decisão proferida em sede de embargos de declaração (ID 151064236), que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes e deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “VI - DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) Declarar a nulidade da eleição dos ocupantes dos cargos da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da FENACEF, realizada nos dias 28, 29 e 30 de outubro de 2020, abrangendo a escolha da empresa que elaborou o software e todos os atos subsequentes; b) Determinar, em sede de tutela de urgência, a deflagração imediata de eleições extraordinárias para a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, observados os seguintes parâmetros: 1 – serão mantidas as chapas que já concorreram nas eleições anuladas; 2 – o processo das eleições extraordinárias deverá ser conduzido pelo Presidente do Conselho Deliberativo, na forma prevista no Estatuto da FENACEF; 3 – caberá ao Presidente do Conselho Deliberativo avaliar se serão mantidos a Comissão Eleitoral e o Regulamento Eleitoral aprovados para as eleições anuladas; 4 – o processo das eleições extraordinárias deverá ser concluído até 31/05/2023, data em que deverá ocorrer a posse dos eleitos; 5 - na escolha da forma de envio das senhas deverá ser viabilizada a votação de todos os associados, mesmo os que não tenham e-mail ou aparelho celular, elegendo-se modalidade (ou mais de uma modalidade) de envio de senhas que não gere(m) o alijamento de eleitores, como ocorreu nas eleições do triênio de 2021/2023; 6 – deverá ser contratada empresa com capacidade técnica para operacionalizar as novas eleições, que se comprometa a elaborar um software com requisitos mínimos de segurança, sem as falhas apontadas no laudo pericial, e com a obrigatoriedade de realização dos testes prévios de engenharia de software mencionados no laudo pericial, garantindo-se que tais testes sejam acompanhados por todas as chapas inscritas para participar do pleito. Considerando a tutela de urgência acima deferida, intime-se pessoalmente o Presidente do Conselho Deliberativo da FENACEF para que dê cumprimento ao item “b” do dispositivo desta sentença, sob pena de multa de R$9.000,00 (nove mil Reais), sem prejuízo de quaisquer outras medidas necessárias, nos termos do art. 139, IV, do CPC. Expeça-se mandado de intimação para cumprimento em regime de urgência.” As partes interpuseram recursos de apelação (IDs 156752569 e 159190077), distribuídos a esta Relatoria. O pedido de efeito suspensivo ao apelo da FENACEF foi indeferido, conforme decisões proferidas nos IDs 46388041 e 49468702 da Petição Cível no 0715797-03.2023.8.07.0000. A FENACEF apresentou manifestação perante o juízo de primeiro grau, para informar o cumprimento da tutela de urgência deferida em sentença. Alegou que o resultado do processo eleitoral definiu a eleição da chapa 1 na Diretoria, com 6.344 votos, contra 3.879 votos da chapa 2, em um total de 10.386 eleitores. Destacou que o sistema de votação informatizado foi administrado pela empresa Incorp Technology após a comprovação de sua capacidade técnica, nos termos determinados em sentença (ID 162140596). Em seguida, a AEA/GO-TO compareceu aos autos, aduzindo que, “embora as eleições extraordinárias tenham sido realizadas, constatou-se que a FENACEF não cumpriu adequadamente a medida liminar concedida em sentença”. Sustentou que houve tendenciosa escolha dos membros da Comissão Eleitoral. Argumentou a existência de irregularidade na contratação da empresa responsável pela operacionalização das novas eleições. Afirmou que houve recusa injustificável em disponibilizar dados e documentos para auditoria externa, bem como em disponibilizar a lista de eleitores à Chapa 2. Asseverou a ausência de divulgação de votos por Estado e, ainda, a distorção no resultado eleitoral. Requereu, assim, que fosse determinado que: a) a FENACEF providenciasse junto à empresa contratada Incorp Technologies a disponibilização, por meio da extração do seu sistema/aplicativo utilizado nas eleições extraordinárias da federação, de todos os dados e informações para a auditoria do perito judicial, visando atestar a consistência do programa e do resultado eleitoral; b) a FENACEF providenciasse junto à empresa por ela contratada a totalização parcial do resultado eleitoral por chapa por estado. Por fim, requereu que, após o resultado da auditoria/perícia, fosse reconhecido o descumprimento da tutela de urgência, declarando a nulidade também deste pleito eleitoral, bem como a imposição da multa fixada na sentença a ser imposta às pessoas dos seus dirigentes (ID 163621818). A decisão ora agravada indeferiu os pedidos sob os seguintes fundamentos (ID 166731969): “Trata-se de petição apresentada pela parte autora sob o ID 163621818. Em breve síntese, aponta a parte autora que as eleições extraordinárias determinadas na sentença, que nessa parte antecipou os efeitos da tutela, foi realizada, mas: a) houve a nomeação de Comissão Eleitoral suspeita, b) houve a contratação questionável da empresa responsável pelo software eleitoral e pela gestão do certame, c) não houve disponibilização adequada dos dados e arquivos necessários para auditoria das eleições; d) houve boicote e sabotagem na divulgação de materiais de propaganda da Chapa 2; e) houve sonegação em relação à apresentação dos resultados totais por chapa por Estado; f) houve boicote nos grupos de WhatsApp e e-mails controlados pelos presidentes das associações estaduais, componentes da Chapa 1 ou seus ativistas/apoiadores; f) existe surpreendente distorção no resultado eleitoral. Aduzi que tudo isso demonstra que as determinações da tutela de urgência não foram devidamente atendidas, especialmente no que toca à falta de transparência, o que invalidaria todo o processo eleitoral. Pede, dessa forma: que a FENACEF providencie junto à empresa contratada Incorp Technologies a disponibilização, por meio da extração do seu sistema/aplicativo utilizado nas eleições extraordinárias da federação, de todos os dados e informações para a auditoria do perito judicial, visando atestar a consistência do programa e do resultado eleitoral; assim como que a FENACEF providencie junto à empresa por ela contratada (Incorp Technologies) a totalização parcial do resultado eleitoral por chapa por estado. Pede ainda o reconhecimento do descumprimento da tutela de urgência e a declaração de nulidade também dessa eleição. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Trata-se processo que revela alta litigiosidade, mas que, infelizmente, não pode mais ser resolvida nestes autos, porque as questões suscitadas pelo autor envolvem causa de pedir nova, e não descumprimento dos elementos objetivos fixados na decisão que deferiu a tutela de urgência na sentença. A sentença fixou seis critérios bem objetivos a serem observados nas eleições extraordinárias. Transcrevo: "b) Determinar, em sede de tutela de urgência, a deflagração imediata de eleições extraordinárias para a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, observados os seguintes parâmetros: 1 – serão mantidas as chapas que já concorreram nas eleições anuladas; 2 – o processo das eleições extraordinárias deverá ser conduzido pelo Presidente do Conselho Deliberativo, na forma prevista no Estatuto da FENACEF; 3 – caberá ao Presidente do Conselho Deliberativo avaliar se serão mantidos a Comissão Eleitoral e o Regulamento Eleitoral aprovados para as eleições anuladas; 4 – o processo das eleições extraordinárias deverá ser concluído até 31/05/2023, data em que deverá ocorrer a posse dos eleitos; 5 - na escolha da forma de envio das senhas deverá ser viabilizada a votação de todos os associados, mesmo os que não tenham e-mail ou aparelho celular, elegendo-se modalidade (ou mais de uma modalidade) de envio de senhas que não gere(m) o alijamento de eleitores, como ocorreu nas eleições do triênio de 2021/2023; 6 – deverá ser contratada empresa com capacidade técnica para operacionalizar as novas eleições, que se comprometa a elaborar um software com requisitos mínimos de segurança, sem as falhas apontadas no laudo pericial, e com a obrigatoriedade de realização dos testes prévios de engenharia de software mencionados no laudo pericial, garantindo-se que tais testes sejam acompanhados por todas as chapas inscritas para participar do pleito." A petição trazida pelo autor faz alusão a fatos novos, que não estão abrangidos pela determinação do dispositivo da sentença de ID 151064236. Com efeito, aparentemente restaram cumpridos os itens constantes do mencionado provimento jurisdicional, acima transcritos. O que houve in casu, segundo as alegações, não é propriamente o descumprimento da tutela, e sim nova interferência na lisura do processo eleitoral, circunstância essa cuja averiguação não é passível de ser realizada neste processo. Nesse contexto, tratando-se de causa de pedir totalmente distinta e, vale mencionar, de elevada complexidade, deve o autor ajuizar nova demanda, se isso lhe for útil e conveniente, a fim de buscar o reconhecimento das novas falhas que aponta ter havido no processo eleitoral da FENACEF. Mesmo no tocante à multa fixada na sentença para o descumprimento da obrigação de fazer, não vejo elementos que indiquem que a FENACEF não cumpriu a ordem judicial. Se, por outras vias, manipulou as eleições, trata-se de nova demanda, pois a matéria levantada pelo autor, frise-se novamente, envolve causa de pedir inteiramente nova. Por tais razões, indefiro os pedidos ventilados na petição de ID 163621818. Considerando que a parte ré já apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certificado no ID 163781410, encaminhem-se os autos ao e. TJDFT.” - g.n. Os embargos de declaração opostos pela FENACEF foram rejeitados (ID 171644341): “A parte embargante (autora) afirma que a decisão de ID 166731969 estaria eivada de vícios, uma vez que: a) os argumentos apresentados pela embargante não podem ser considerados como "fatos novos"; b) é fundamental contar com especialistas ou profissionais com conhecimento técnico na área de tecnologia da informação e engenharia de software para que possam analisar se a empresa contratada tinha idoneidade técnica e moral e se o software desenvolvido observou os padrões de segurança validados por testes consonantes com as especificações estabelecidas na sentença. É o relatório. Fundamento e decido. Embargos tempestivos. Deles conheço, porém, rejeito-os porque não existe vício a sanar pela via eleita, carecendo os pressupostos exigidos no artigo art. 1.022, do CPC. Sem razão a embargante, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão objurgada de ID 166731969. Com efeito, este Juízo logrou pontuar, no provimento em tela, que "a petição trazida pelo autor faz alusão a fatos novos, que não estão abrangidos pela determinação do dispositivo da sentença de ID 151064236. Com efeito, aparentemente restaram cumpridos os itens constantes do mencionado provimento jurisdicional, acima transcritos. O que houve in casu, segundo as alegações, não é propriamente o descumprimento da tutela, e sim nova interferência na lisura do processo eleitoral, circunstância essa cuja averiguação não é passível de ser realizada neste processo", tendo ainda complementado pontuando que "Nesse contexto, tratando-se de causa de pedir totalmente distinta e, vale mencionar, de elevada complexidade, deve o autor ajuizar nova demanda, se isso lhe for útil e conveniente, a fim de buscar o reconhecimento das novas falhas que aponta ter havido no processo eleitoral da FENACEF". Verifica-se, dessa forma, que as questões ventiladas pelo autor foram abordadas de forma clara e objetiva por este Juízo. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa, nitidamente, modificar a matéria meritória (obter efeitos infringentes), o que não se admite na via buscada. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. Tenho que, dessa forma, a decisão deve ser mantida em sua totalidade. Em verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação do provimento ao seu particular entendimento, ou seja, busca o embargante alcançar conclusão diversa daquela assentada pela decisão, ao que não se presta dito remédio processual. Desta feita, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Aguarde-se a preclusão desta decisão e, após, considerando que a parte ré já apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certificado no ID 163781410, encaminhem-se os autos ao e. TJDFT. Intime-se.” Nesta sede, a agravante (AEA GO/TO) requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de “afastar os candidatos declarados eleitos no pleito extraordinário, até que seja confirmada a sua idoneidade, ou, em caso de confirmação da ocorrência de vícios que tenham posto em dúvida o resultado eleitoral, que o afastamento dos atuais dirigentes seja concretizado definitivamente e que a FENACEF seja administrada nos termos previstos no seu Estatuto, para o caso de vacância de Presidente e Vice Presidente da Diretoria Executiva, até que o processo ordinário previsto para este ano seja concluído”. Quanto ao mérito, pede o provimento do recurso, para: a) determinar a realização de perícia com o objetivo de analisar se o software desenvolvido assegura os processos de segurança requisitados, e os testes foram devidamente realizados, e se, de modo geral, todas as recomendações estabelecidas na sentença foram aplicadas; b) após a conclusão da perícia, determinar que sejam tomadas as providências em consonância com os resultados trazidos pelo laudo pericial (ID 52312909). A recorrente reitera a ocorrência de irregularidades no pleito extraordinário. Discorre que: o processo de contratação da empresa responsável pela operacionalização das novas eleições não é confiável e imparcial; houve recusa da Incorp Technology em compartilhar dados e documentos para auditoria externa, comprometendo a integridade das eleições da FENACEF; foi negado o acesso à lista de eleitores à Chapa 2, violando a transparência nas eleições; o resultado da eleição foi divulgado sem a totalização dos votos por estado, o que dificultou a verificação da integridade do pleito extraordinário; houve relevante distorção no resultado eleitoral. Sustenta a inexistência de fatos novos. Destaca, em síntese, que “as irregularidades ocorridas nas eleições extraordinárias repetem a controvérsia inicial, e não podem ser consideradas fatos novos porque são um resultado natural do próprio processo legal, desafiando, para o esclarecimento necessário e inarredável da questão, isto é, se as recomendações impostas pelo juízo sentenciante foram rigorosamente cumpridas a fim da obtenção de um pleito hígido, interferência judicial, auxiliado por perícia, com vistas à pacificação da disputa”. Sustenta, assim, ser imprescindível a reforma da decisão singular para que a FENACEF seja obrigada a apresentar os dados eleitorais para serem periciados judicialmente, a fim de que o juízo de piso possa efetivamente assegurar se suas recomendações foram rigorosamente cumpridas e se o processo foi verdadeiramente honesto. Alega, ainda, a necessidade de realização de perícia para verificar se o pleito extraordinário cumpriu adequadamente os parâmetros estabelecidos na sentença. O pedido de efeito suspensivo ativo foi indeferido (ID 52342434). Nas contrarrazões, a agravada alega a perda de objeto do agravo de instrumento. Argumenta que, “a perda de objeto justifica-se pelo fato de que o processo originário atualmente está em trâmite perante este E. Tribunal para julgamento dos recursos de apelação interpostos. Ademais, encontram-se em curso os preparativos para o processo eleitoral ordinário de 2023, com data de eleições programadas para 27 a 29 de novembro”. Assevera que, “dessa forma, considerando que o processo originário já se encontra perante este E. Tribunal de Justiça, enquanto o mandato definido nas eleições extraordinárias ocorridas em maio, objeto de discussão deste agravo, finalizará em novembro, é medida que se impõe o reconhecimento da perda de objeto deste agravo de instrumento.” (ID 53333542). É o relatório. Decido. Em sede de contrarrazões, a agravada defende a inadmissibilidade do recurso interposto, em razão da perda do objeto, porquanto o processo originário já se encontra perante este Tribunal de Justiça para o julgamento dos recursos de apelação interpostos, enquanto o mandato definido nas eleições extraordinárias ocorridas em maio de 2023, objeto de discussão deste agravo, finalizará com a ocorrência das eleições a serem realizadas no período de 27 a 29 de novembro de 2023. Dessa forma, pugna pelo reconhecimento da perda de objeto deste agravo de instrumento. Inicialmente, cabe destacar que a prolação de sentença não necessariamente leva à perda do objeto do agravo de instrumento, conforme deixa claro o artigo 946 do CPC, o qual afirma a necessidade de julgamento nos tribunais da apelação apenas após a apreciação de eventuais agravos pendentes: “Art. 946. O agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo.” Nesse sentido: “1. Não há que se falar em recurso automaticamente prejudicado por perda do objeto, em razão de simples prolação de sentença na primeira instância, devendo ser averiguado a subsistência de interesse recursal no caso concreto. [...]” (0721871-10.2022.8.07.0000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 03/11/2022). Por outro lado, diante da proximidade do prazo para a ocorrência das novas eleições que, conforme informado nas contrarrazões do recurso, estão programadas para o período de 27 a 29 de novembro de 2023 e, considerando a inviabilidade temporal para o julgamento do mérito deste agravo de instrumento antes da ocorrência do citado pleito eleitoral, imperioso reconhecer a ausência de interesse recursal, em face da inutilidade do julgamento do presente recurso, uma vez que, a realização das próximas eleições para a escolha da nova diretoria ocasionará o fim do mandato definido nas eleições extraordinárias ocorridas em maio de 2023, objeto de discussão deste agravo, de forma que se torna desnecessária a prestação jurisdicional, tampouco subsistirá o objeto da prestação jurídica e a utilidade da medida pleiteada. Veja: “1. O interesse de agir está associado à utilidade da prestação jurisdicional, ou seja, o que se pretende obter com a movimentação da máquina judiciária, devendo ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07324484920198070001, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 08/06/2020). NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 932, III do CPC combinado com art. 87, III do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2023 14:55:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador